Tribunal: TCU
Processo: 001.460/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Mera petição interposto por Universidade Federal de Alagoas contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1890/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Gedalva Inácio da Silva, emitido pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL (peça 3). Considerando que, tendo em vista o pagamento de rubrica referente a plano econômico (URP 1989) com base em decisão judicial, que deveria ter sido absorvida na estrutura remuneratória da servidora, a presente concessão foi considerada ilegal com a negativa de registro do correspondente ato, por meio do Acórdão 1964/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 8), sendo determinado, entre outras medidas, que a UFAL se abstivesse de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado; Considerando que a Universidade Federal de Alagoas, entendendo que não há que se falar em incorporação da vantagem judicial nos proventos da aposentadoria, interpôs pedido de reexame a fim de garantir a continuidade do pagamento até que haja reforma judicial (peça 11), o qual foi apreciado por esta 2a Câmara, mediante o Acórdão 11/2024, sendo conhecido e, no mérito, negado o seu provimento (peça 25); Considerando que, nesta oportunidade, a UFAL apresenta expediente inominado, solicitando o arquivamento do indício e o reconhecimento pelo TCU de que a rubrica judicial possui base legal/judicial para a continuidade do seu pagamento (peça 32); Considerando a instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos que, atentando para o fato de que o expediente apresentado pela UFAL não se trata de recurso, propõe, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, recepcionar a peça 32 como mera petição, enviando os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal, unidade técnica instrutora do processo, para fins de análise e adoção das medidas que entender pertinentes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 48, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, em receber o expediente encaminhado pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL como mera petição e enviar os autos à AudPessoal, para fins de apreciação da peça 32 e adoção das medidas que entender pertinentes, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 001.460/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Entidade: Universidade Federal de Alagoas - UFAL. 1.2. Interessada: Gedalva Inacio da Silva (XXX.383.174-XX). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.